Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716965-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DE CARVALHO SANTANA AGRAVADO: ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais n. 0716135-71.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de São Paulo/SP (id 155734538 e 156716506 dos autos originários). A agravante alega que o caso dos autos se trata de uma tradicional relação de consumo, em que comprou um veículo da agravada. Sustenta que a doutrina e a jurisprudência possuem o entendimento de que se deve facilitar a defesa do consumidor e privilegiar a competência de seu domicílio ou a escolhida por ele. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que comprou o automóvel no estabelecimento da agravada em Brasília/DF. Esclarece que o veículo está com vícios de segurança e em seu funcionamento normal. Acrescenta que a agravada se nega a realizar as manutenções, de modo que pagou pelo veículo e não pode utilizá-lo. Afirma que possui despesas com passagens para trabalhar e arca com seu salário de vendedora. Menciona o art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Explica que a competência escolhida corresponde ao local onde consumada a relação obrigacional, onde foi comprado o veículo e onde a agravada está estabelecida e comercializa outros veículos. Requer a gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o processo originário prossiga no foro de Brasília/DF. Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o requisito do perigo da demora não está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que declinou da competência para o Juízo Cível da Comarca de São Paulo/SP. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 155734538 dos autos originários): Na hipótese dos autos, entendo que a ação deve ser redistribuída para umas das Varas Cíveis de São Paulo/SP. Isso porque, o contrato de ID 155583983 possui cláusula de eleição de foro, indicando que o foro competente para dirimir questões decorrentes do contrato seria a de local de situação do imóvel, que fica em São Paulo/SP. Sabe-se que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde deverão ser propostas as ações relacionadas aos direitos e obrigações oriundos de determinado negócio jurídico (art. 63 do CPC). Ademais, de acordo com a Súmula 335 do STF, “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Essa é a regra geral que somente pode ser superada quando ficar evidenciada a abusividade do foro contratual. No caso, sequer é incabível a alegação de abusividade para justificar a distribuição em Brasília/DF, tendo em vista que a autora é domiciliada em Valparaíso de Goiás/GO. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Comarca São Paulo/SP. Preclusa esta decisão, redistribua-se o processo ao Juízo competente. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada. Conclui-se, em razão da interposição do agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A antecipação dos efeitos da tutela no agravo de instrumento pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não está caracterizada qualquer evidência de que a agravante venha a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Defiro a gratuidade da justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator